Tribunal: TJES
Processo: 0020751-35.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020751-35.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RM INFORMATICA E TELECOM LTDA

APELADO: CONDOMINIO DA QUADRA I 3 ETAPA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONDOMÍNIO. INSTALAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET. COBRANÇA DE ALUGUEL PELO USO DA ÁREA COMUM. VALORES DEVIDOS APENAS A PARTIR DO MOMENTO DA NOTIFICAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se verifica inovação recursal na espécie, uma vez que desde o momento do oferecimento da contestação já foi apresentada a tese de uso da área do Condomínio sem oposição dos Condôminos. Preliminar rejeitada.

2. Até mesmo em respeito ao princípio da boa-fé, mostra-se desarrazoada a cobrança retroativa de aluguéis por área que era utilizada pela parte sem custo, com o pleno conhecimento dos condôminos, para atender também a necessidades de alguns destes e oferecendo o benefício da internet gratuita ao Condomínio.

3. Não se verifica qualquer falta de razoabilidade nos parâmetros utilizados pelo Juízo de origem para apuração do valor do aluguel e, de igual forma, no percentual de honorários fixado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
MF ASSESSORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME,
no intuito de modificar a sentença de fls. 187/188, a qual reconheceu o uso indevido dos terraços dos Blocos 106-C e 109-C do Condomínio apelado,
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE III
,

determinando o pagamento de aluguel no período de setembro de 2015 a setembro de 2018, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, seguindo a proporção de R$ 92,10 (noventa e dois reais e dez centavos) por metro quadrado ocupado em cada torre, devendo ser deduzido do montante devido o valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), referente aos 3 (três) anos de fornecimento de internet pela apelante ao Condomínio.

Em suas razões recursais de fls. 193/206 a apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: i) Ausência de proibição para uso do espaço do Condomínio; ii) ausência de previsão para aluguel do espaço comum; iii) que a área técnica utilizada era de uso dos demais Condôminos; iv) impossibilidade de se liquidar a sentença por não haver delimitação da área utilizada; v) necessidade de redução dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 220/230, onde foi suscitada preliminar de “[...]
não conhecimento das alegações de supressio invocada pela apelante, eis que trata claramente de inovação recursal como consequência a supressão de instância
[...]” e, no mérito, a apelada requer a manutenção do julgado.

No ID 6535433 foi proferida decisão deferindo o pedido de assistência judiciária da recorrente, o qual havia sido impugnado nas contrarrazões.

É o relatório.
Peço data para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inovação recursal, ao argumento de que a questão envolvendo a “
supressio
” alegada pela apelante não foi apresentada em contrarrazões.

Nada obstante, embora o apelado atenha-se, para fins de acolhimento da preliminar suscitada, ao termo “supressio”, este nada mais é do que uma subderivação do princípio da boa-fé contratual, e significa “
[...] o desaparecimento de um direito, não exercido por um lapso de tempo, de modo a gerar no outro contratante ou naquele que se encontra no outro polo da relação jurídica a expectativa de que não seja mais exercido [...]”
(
Luiz Rodrigues Wambier, artigo publicado na Revista dos Tribunais 915/280, janeiro de 2.012)
e, na hipótese em apreço, observa-se que um dos fundamentos basilares da peça de resistência foram as alegações de inexistência de irregularidade na instalação das antenas e de oposição dos Condôminos para com estas instalações, os quais inclusive eram beneficiários dos dos serviços de internet prestados pela Apelante.

Assim, não vejo como prosperar a preliminar alegada, posto que não se verifica inovação recursal quanto ao tema, pois, a inexistência de oposição dos condôminos quanto a instalação da antena foi discutida na fase de conhecimento. Logo, por serem desnecessárias maiores considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

Superada a questão preliminar, passo a apreciação do mérito e, conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
MF ASSESSORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME,
no intuito de modificar a sentença de fls. 187/188, a qual reconheceu o uso indevido dos terraços dos Blocos 106-C e 109-C do Condomínio apelado,
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JACARAÍPE III
,

determinando o pagamento de aluguel no período de setembro de 2015 a setembro de 2018, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, seguindo a proporção de R$ 92,10 (noventa e dois reais e dez centavos) por metro quadrado ocupado em cada torre, devendo ser deduzido do montante devido o valor de R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais), referente aos 3 (três) anos de fornecimento de internet pela apelante ao Condomínio.

Em suas razões recursais de fls. 193/206 a apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese: i) Ausência de proibição para uso do espaço do Condomínio; ii) ausência de previsão para aluguel do espaço comum; iii) que a área técnica utilizada era de uso dos demais Condôminos; iv) impossibilidade de se liquidar a sentença por não haver delimitação da área utilizada; v) necessidade de redução dos honorários de sucumbência.

Pois bem, verifica-se dos autos que a parte apelada propôs “
ação de cobrança
” contra a apelante alegando, em síntese, que em assembleia condominial realizada em Janeiro de 2015, a apelante, por intermédio de seu sócio Rodrigo Magno Assis de Oliveira, foi eleita como síndica profissional do Condomínio apelado e, nesta condição, tomou a livre iniciativa de instalar 2 (duas) antenas nos terraços dos Blocos 106-C e 109-C para prover internet de sua empresa, sem sequer convocar assembleia geral, tampouco sem prestar a devida contraprestação ao Condomínio autor pela utilização do espaço.

Defende ainda que, em assembleia realizada em 2018, foi solicitado pelos Condôminos que a requerida efetuasse o pagamento a título de aluguel pelo uso indevido do espaço, haja vista que fora beneficiada até mesmo com o cabeamento e a energia elétrica do autor, requerendo a condenação da apelante ao pagamento do aluguel pelo uso do espaço comum do Condomínio no período de 09/2015 até 09/2018, no montante de R$ 104.760,00 (cento e quatro mil e setecentos e sessenta reais), valor este já abatido em razão da utilização dos serviços de internet pelo Condomínio referente a 01 ponto de instalação existente.

Em sentença, assim restou decidido:

“[...] Pelas informações constantes nos autos não há como se inferir a metragem ocupada pelas torres pertencentes à parte ré. Assim, reconheço o uso indevido dos terraços dos Blocos 106-C e 109-C e determino o pagamento de aluguel no período de setembro de 2015 a setembro de 2018, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, seguindo a proporção de R$ 92,10 (noventa e dois reais e dez centavos) por metro quadrado ocupado por cada torre. Devendo ser deduzido o valor de R$ 3.240,00 (Três mil, duzentos e quarenta reais) referente aos 3 (três) anos de fornecimento de internet pela empresa ré, conforme pleiteado pela parte autora na fl. 04-v.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito autoral para condenar a parte ré ao pagamento de aluguel no período compreendido entre setembro de 2015 a setembro de 2018, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença, seguindo a proporção de R$ 92,10 (noventa e dois reais e dez centavos) por metro quadrado ocupado em cada uma das torres.

Com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação atualizada. [...]” (fls. 187/188)

Pois bem, embora incontroverso nos autos a instalação das antenas pela apelante nos terraços dos Blocos 106-C e 109-C do Condomínio apelado, o que foi feito por seu responsável legal na condição de representante desta como “síndico profissional”, é possível observar que, embora as antenas tenham sido instaladas em 2015, quando a apelante assumiu a administração do Condomínio nesta condição, somente no início de 2018, quando a apelante foi afastada da administração, que o Condomínio se insurgiu contra a colocação das antenas.

Também não se pode questionar o fato de que as antenas foram instaladas para atendimento, principalmente, a demanda de diversos Condôminos, tendo a apelante fornecido ainda ao Condomínio apelado a utilização de seus serviços de internet sem qualquer custo.

Observa-se às fls. 129/129 verso e 134/135 que, no período em que as antenas já estavam instaladas no Condomínio, por duas vezes a apelante teve suas prestações de contas aprovadas em Assembleia Geral, sendo reconduzida ao cargo em 18.05.2016 e, novamente, em 08.03.2017.

Não obstante isto, não se pode deixar de registrar que, conforme se pode observar das imagens apresentadas às fls. 25/30 e 93/94, além de não ser crível que algum Condômino pudesse desconhecer a instalação das antenas, estas não impediam a utilização de área comum da edificação.

O Código Civil, em seu art. 1314, estabelece que:

Art. 1.314.
Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação
, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão,
reivindicá-la de terceiro
, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la. (negritei)

Assim, verifica-se que a apelante, até o momento em que foi notificada pelo Condomínio para pagamento de aluguel pela instalação das antenas (08.06.2018 - fl. 33), as manteve na dependência do mesmo, sem que isso lhe imputasse qualquer obrigação financeira, ou mesmo sem qualquer oposição dos Condôminos no período em questão, o qual vai da data de instalação das antenas até o momento do recebimento da notificação para pagamento de aluguel.

Assim, mostra-se desarrazoado e, até mesmo, atentatório ao princípio da boa-fé que deve nortear as relações existentes entre as partes, cobrar aluguel por utilização de espaço que, além de não se mostrar imprescindível ao Condomínio, era utilizado de boa-fé pela apelante sem qualquer custo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. Utilização de vagas de estacionamento delimitadas em área comum. Situação consolidada. Aplicação do instituto da supressio e do princípio da boa-fé. Área que não se mostra imprescindível ao condomínio. Manutenção de uso do espaço pelos autores. Sentença de procedência mantida. Recurso desprovido. (TJRS; AC 5008766-70.2015.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Rosana Broglio Garbin; Julg. 21/02/2024; DJERS 28/02/2024)

Sobre o tema, explica Jorge Cesa Ferreira da Silva, in O Novo Código Civil e a Constituição, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003:

“
Considerando que a boa-fé relaciona-se com o conteúdo material de dada obrigação, uma série de direitos (subjetivos ou potestativos) ou posições jurídicas que, formalmente, seria concedidos às partes, deixam de sê-lo em razão das circunstâncias do caso. A boa-fé, ao impor a observância de parâmetros ético-jurídicos, veda práticas, muitas delas conhecidas por máximas latinas, que contrariam esses parâmetros. (...) Talvez o exemplo mais claro dessa hipótese seja a proibição de “venire contra factum proprium”, também conhecida como doutrina dos atos próprios”e caracterizada como a vedação de atuar de modo a contrariar a anterior conduta da parte frente à outra, cristalizadora, nesta, de confiança legítima sobre a manutenção da prática. Mudar de opinião ou de modo de atuar, no espaço da licitude, é atitude amplamente possível e lastreada nos direitos fundamentais de primeira geração. Contudo, quando essa atitude passa a servir de base para a atuação alheia, de sorte que esta se conduz conforme a previsibilidade dos rotineiros atos do “alter”, então mudar repentinamente o agir, desnaturando a confiança legítima gerada na outra parte, é objeto de vedação.
”

Em razão do exposto, entendo que o aluguel pelo uso da área do apelado pela apelante deve incidir apenas a partir do momento que foi notificada para este fim, ou seja, no dia 08.06.2018 (fl. 33), permanecendo o direito de cobrança até a efetiva desocupação dos espaços utilizados.

Quanto ao valor do aluguel, entendo como razoável aquele definido pelo julgador de origem com base nos elementos dos autos (R$ 92,10 - noventa e dois reais e dez centavos - por metro quadrado ocupado por cada torre), devendo o montante devido ser apurado em liquidação de sentença, a qual deverá considerar, para fins de dedução, apenas a internet da apelante utilizada pelo Condomínio apelado no perído em que devidos os aluguéis.

Por fim, não vejo porque alterar o percentual da sucumbência, devendo esta, em razão do que restou aqui decidido, ser apenas distribuída entre as partes, na forma prevista no art. 85 e seguintes do CPC, a qual deverá ser devidamente apurada também em liquidação de sentença.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de forma a considerar devido, pela apelante, o aluguel pelo uso da área do Condomínio apelado, apenas no período compreendido entre 06.08.2018 até a efetiva liberação do espaço utilizado, devendo o valor devido ser apurado em liquidação e sentença com base nos parâmetros do que restou aqui decidido.

Sem honorários recursais em razão do parcial provimento, bem como porque já foram estipulados em seu percentual máximo por ocasião da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar